Tribunal: TJPA
Processo: 0011388-56.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011388-56.2016.8.14.0006
APELANTE: JOSE ROBERTO MILANI

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011388-56.2016.8.14.0006

APELANTE:

JOSÉ ROBERTO MILANI

ADVOGADO:

EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA 22.675

APELADO:
BANCO GMAC S/A

ADVOGADO:
HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.423 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA FORMULADA APÓS A CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA – ART. 90 DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

2 – Hipótese em que após contestação, apresentou o autor/apelado pedido de desistência que homologado, acarretou a extinção do feito sem a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.

3 –
Código de Processo Civil que em seu art. 90, expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda.

4 – Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pelo autor/apelado, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

5 –
Em observância aos ditames insculpidos no art. 85 do CPC, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de maio de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011388-56.2016.8.14.0006

APELANTE:

JOSÉ ROBERTO MILANI

ADVOGADO:

EDERSON ANTUNES GAIA – OAB/PA 22.675

APELADO:
BANCO GMAC S/A

ADVOGADO:
HIRAN LEAO DUARTE – OAB/CE 10.423 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOSÉ ROBERTO MILANI
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO GMAC S/A
, homologou pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
2424826
), narrou a instituição financeira autora/apelada ter celebrado com o requerido, contrato de financiamento com alienação fiduciária onde figurou como garantia o veículo GM – Chevrolet Onix 1.0, ano 2013, cor vermelha, ajuste esse que o requerido teria deixado de adimplir, razão pela qual teria sido devidamente constituído em mora através da notificação extrajudicial.

Pleiteou assim pela concessão de liminar de busca e apreensão e, no mérito, pela procedência da exordial com a consolidação da posse e propriedade do bem identificado no contrato.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
2424827, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Em contestação (ID. 2424829), arguiu, em síntese, o requerido a
necessidade de emenda a inicial; o indeferimento liminar da inicial; a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, pugnando assim pela total improcedência da exordial.

Em petição de ID.
2424831, pleiteou a instituição financeira requerente a desistência da demanda.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 2424833), homologando o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, condenando, ainda, o banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o requerido
JOSÉ ROBERTO MILANI
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2424834).

Alega em suma que em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença de piso apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID. 2424835), argui o banco apelado não assistir razão ao apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
2461710
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
2803932
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Prima facie
, insta esclarecer que a matéria impugnada pelo requerido/apelante no presente recurso de apelação, restringe-se a apenas a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

In casu
, conforme se infere dos autos, foi ajuizada

ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do alegado inadimplemento contratual.

O referido pleito foi recebido, tendo sido deferida a liminar pretendida, oportunidade em que citado o requerido/apelante, fora apresentada contestação.

Note-se que após a manifestação mencionada, o autor/apelado peticionou, requerendo a desistência da demanda, tendo nestes termos se procedido à homologação do pleito, com a prolação da sentença extintiva.

Nesse contexto, assente se revela a plausibilidade do recurso que objetiva a fixação de verba honorária em favor do patrono do demandado.

Isto porque, o art. 90 do Código de Processo Civil expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(Grifei).

Dessa forma, em face do pedido de desistência formulado pela apelada, impõe-se a sua condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a citação e apresentação de defesa pelo requerido, ou seja, após este ter constituído advogado para defender seus interesses em juízo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA PELA PARTE QUE DESISISTIU DA AÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ainda que extinto o processo, se esta foi quem desistiu do feito, a teor do disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10024081241127001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Em face do pedido de desistência formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 90 do CPC. Recurso não provido.

(TJ-PE - AC: 5229390 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. - Em face do pedido de desistência formulado, impõe-se a condenação ao pagamento da verba honorária, mormente porque realizada após a executada ter sido citada (art. 90 do CPC)
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01009947720078260006 SP 0100994-77.2007.8.26.0006, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/05/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2017). (Grifei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em julgado similar:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. 1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da parte contrária.
2. O Juízo a quo condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como dispõe o art. 20, § 3º do CPC, verbis: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% sobre o valor da condenação [...]. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00019301820068140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 23/11/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015). (Grifei).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, na tarefa de proceder à fixação destes, não pode o órgão julgador deixar de observar a relevância social do labor empreendido pelo causídico, considerando, também, as peculiaridades do trabalho realizado no caso concreto, à luz das diretrizes estabelecidas na legislação adjetiva.

Nesse sentido, o art. 85, do Código de Processo Civil estatui parâmetros que devem ser observados na fixação da verba honorária, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar da prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa,

d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, em observância aos ditames insculpidos nos dispositivos supramencionados, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, por se revelar razoável e proporcional a complexidade da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença vergastada apenas para condenar a instituição financeira autora/apelada ao pagamento de honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/06/2020